Tribunal: TJSP
Processo: 2150872-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEIS. PLEITO VOLTADO A OBSTAR A EXPROPRIAÇÃO DOS BENS PARA QUE SEJA REALIZADA NOVA AVALIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SE REDISCUTIR TEMA QUE FOI OBJETO DE APRECIAÇÃO NO JULGAMENTO DE RECURSO ANTERIOR. PRECLUSÃO OPERADA. AGRAVO IMPROVIDO. O pleito de realização de nova avaliação do imóvel penhorado já foi apreciado por

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEIS. PLEITO VOLTADO A OBSTAR A EXPROPRIAÇÃO DOS BENS PARA QUE SEJA REALIZADA NOVA AVALIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SE REDISCUTIR TEMA QUE FOI OBJETO DE APRECIAÇÃO NO JULGAMENTO DE RECURSO ANTERIOR. PRECLUSÃO OPERADA. AGRAVO IMPROVIDO. O pleito de realização de nova avaliação do imóvel penhorado já foi apreciado por ocasião do julgamento de recurso anterior. Exaurida está a matéria, não comportando novo questionamento e apreciação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000557091
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2150872-
95.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante REAL AI TORRE D
EMPREENDIMENTO IMOCILIÁRIO LTDA., é agravado CONDOMÍNIO WTORRE JK.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2150872-95.2020.8.26.0000 – São Paulo – VOTO No 45640 - 2 -
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2150872-95.2020.8.26.0000
Comarca:SÃO PAULO 40a Vara Cível
Juiz: Paula Velloso Rodrigues Ferreri
Agravante: Real Ai Torre D Empreendimento Imociliário Ltda.
Agravado: Condomínio Wtorre Jk
Interessados: Condomínio Wtorre Jk Subcondomínio D e Hasta Vip Leilões Judiciais
(www.leilaovip.com.br)
DESPESAS CONDOMINIAIS. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
PENHORA
DE
IMÓVEIS.
PLEITO VOLTADO A OBSTAR A EXPROPRIAÇÃO DOS
BENS PARA QUE SEJA REALIZADA NOVA AVALIAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE SE REDISCUTIR TEMA QUE FOI
OBJETO
DE
APRECIAÇÃO
NO
JULGAMENTO
DE
RECURSO ANTERIOR. PRECLUSÃO OPERADA. AGRAVO
IMPROVIDO. O pleito de realização de nova avaliação do
imóvel penhorado já foi apreciado por ocasião do julgamento de
recurso anterior. Exaurida está a matéria, não comportando
novo questionamento e apreciação.
Voto no 45.640
Visto.
1. Trata-se de agravo, sob a forma de instrumento, interposto
por REAL AI TORRE D EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. com o
objetivo de alcançar a reforma de decisão proferida em ação de execução
de título extrajudicial proposta por CONDOMÍNIO WTORRE JK.
Aduz a agravante que deve ser suspenso o leilão dos
imóveis, de modo a ser nomeado perito profissional para a realização de
nova avaliação dos bens penhorados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2150872-95.2020.8.26.0000 – São Paulo – VOTO No 45640 - 3 -
Recurso tempestivo e bem processado, oportunamente
preparado.
É o relatório.
2. Durante o processamento da execução fundada em título
extrajudicial, foi determinada a constrição sobre imóveis de titularidade da
executada. Após a realização de laudo pericial de avaliação, cuidou o Juízo
de primeiro grau de determinar a realização de leilão por meio eletrônico (fls.
629/630).
Contra esse pronunciamento insurge-se a recorrente,
pretendendo a realização de nova avaliação dos bens constritos, por perito
profissional.
Entretanto, esse pleito já foi objeto de apreciação por esta
Turma Julgadora na oportunidade do julgamento do Agravo de Instrumento
no 2108589-57.2020.8.26.0000, de forma que não comporta mais qualquer
discussão a matéria. Trata-se, portanto, de tema superado pela preclusão
consumativa.
Fixada essa premissa, não há que se cogitar de eventual
suspensão dos atos expropriatórios.
Enfim, não comporta acolhimento o inconformismo.
3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator